Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. DÍVIDA DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito sob o fundamento de ilegitimidade passiva dos herdeiros do devedor falecido. O credor busca a constituição de título executivo judicial para cobrança de dívida contraída pelo falecido em contrato de crédito rotativo
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se os herdeiros possuem legitimidade passiva para responder por ação monitória ajuizada em face de dívida do falecido antes da partilha dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O espólio é o legitimado para responder por eventuais dívidas do falecido até a partilha dos bens, conforme estabelecem o art. 796 do CPC e o art. 1.997 do CC.
4. Somente após a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas deixadas pelo falecido, observando-se a limitação das forças da herança e na proporção que lhe couber.
5. A ausência de abertura de inventário não autoriza a responsabilização direta dos herdeiros, sendo imprescindível a regularização da sucessão para eventual atribuição de débitos individuais.
6. Enquanto não realizada a partilha, os herdeiros são partes ilegítimas para figurar no polo passivo de ação monitória que busca cobrar dívida do falecido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 75, VII, 796; CC, arts. 1.791, 1.797, 1.991, 1.997.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1795384, 0710722-14.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJ 22/01/2024; Acórdão 1873728, 0731502-72.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJ 28/06/2024; Acórdão 1326173, 0019216-62.2016.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJ 06/04/2021.

(g/r)